Tribunal: STF
Processo: RE 1582568
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDIÇÕES DE FILIAÇÃO À ENTIDADE ASSOCIATIVA E DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA SENTENÇA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. COISA JULGADA DECORRENTE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA Nº 69-STF. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA FILIAÇÃO NA ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. 



    I – CASO EM EXAME. 1. Agravo interno em face de decisão monocrática que deu provimento ao apelo da União e ao reexame necessário. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Possibilidade de quem não era filiado ao tempo da impetração se valer de coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo em matéria posteriormente modulada temporalmente pelo STF. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR. 3. Regra geral, a impetração de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº 629 e Tema nº 1.119 (Pleno, ARE 1293130 RG, j. 17/12/2020, Rel. Min. LUIZ FUX). 4. Há, contudo, especificidade na análise do presente caso concreto, considerada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 69. 5. Analisado o processado, verifica-se que não há prova da data de filiação da impetrante. Paralelamente, não há prova de requerimento da suspensão da ação individual. Pelo contrário, de acordo com informações da União, o contribuinte promoveu a habilitação administrativa do crédito decorrente do título judicial. 6. A ausência da prova da filiação, na especificidade do caso concreto, pode implicar a indevida aplicação do precedente vinculante, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade processual. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo interno desprovido. 8. Impossibilidade daquele que não era associado ao tempo do Mandado de Segurança coletivo se beneficiar da coisa julgada, considerando que houve modulação dos efeitos pelo STF.



      Jurisprudências relevantes citadas: Pleno, ARE 1293130 RG, j. 17/12/2020, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia” (fl. 10. e-doc. 20).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LXX e XXXVI do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República.



    Assevera que, “conforme se depreende dos arts. 5º, LXX, e 8º, III, CF, não se exige que sejam defendidos apenas os interesses dos membros já associados, razão pela qual não se exige, consequentemente, nem a relação de associados no momento da propositura da demanda, nem qualquer ato de autorização expressa e específica” (fl. 6, e-doc. 22).



    Salienta que, “em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, consoante o Tema de Repercussão Geral nº 1.119” (fl. 7, e-doc. 22).



    Assinala que, “tendo em vista que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo se deu em 16/10/2020, todos os associados da Associação Impetrante, incluindo-se a Recorrente, pleitearam administrativamente o deferido e declarado de maneira definitiva pelo judiciário, após a data fixada na modulação de efeito pela Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 22).



    Ressalta que, “no mandado de segurança coletivo, a atuação da entidade de classe é como substituta processual, dessa forma atinge todos seus associados, independentemente da data de sua filiação” (fl. 9, e-doc. 22).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Improcede a alegação da recorrente de que “o acórdão recorrido afronta diretamente a coisa julgada ao negar a extensão de direitos tributários reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema 1.119 da Repercussão Geral” (fl. 4, e-doc. 22).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Plenário, DJe 8.1.2021).



    Entretanto, este Supremo Tribunal assentou que a tese fixada no Tema 1.119 não se aplica às entidades associativas de caráter genérico, não se estendendo os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo aos filiados que não constarem da relação nominal no momento da impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA 1.119-RG. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso, reconhecendo a ilegitimidade ativa de associação genérica para impetrar mandado de segurança coletivo. 2. A parte embargante busca a modificação do julgado, sustentando a existência de omissão, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão anterior. 3. A decisão embargada havia reafirmado o entendimento de que a associação impetrante, por ser genérica e não representar categoria específica, não se enquadrava na dispensa de apresentação de lista de associados, em conformidade com o Tema 1119 da Repercussão Geral. Além disso, a decisão também salientou a inexistência de violação ao efeito devolutivo dos recursos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada contém vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração, ou se a pretensão da parte embargante configura indevida rediscussão do mérito. III. Razões de decidir 5. Não se constata omissão na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. As razões de decidir foram devidamente explicitadas, enfrentando as questões necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia, em conformidade com o artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, e a jurisprudência da Corte, que não exige o exame pormenorizado de todas as alegações da parte, mas sim a fundamentação das razões do convencimento. 7. A associação embargante é de natureza genérica, com objeto social e rol de associados indeterminados, o que afasta a aplicação do precedente vinculante firmado no Tema 1119 da Repercussão Geral, que dispensa a apresentação da lista de associados apenas para associações que representem categoria profissional específica. 8. A matéria em exame refere-se é relativa à verificação da legitimidade da embargante para impetrar mandado de segurança coletivo, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte. Não houve, portanto, violação ao efeito devolutivo ou supressão de instância. 9. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, configurando mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.334.828-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.11.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE NOS TEMAS Nº 82 E Nº 499 DE RG, RELATIVOS A AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. 1. Ausência de identidade com os Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral, que tratam de ações coletivas de rito ordinário. 2. Associações genéricas, ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.388.698-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    Essa orientação jurisprudencial estende-se às associações comerciais e industriais, cujos estatutos sociais não delimitem a categoria de filiados. 



    Não havendo referências, nas decisões das instâncias ordinárias, sobre o estatuto social da Associação Comercial e Empresarial de Itaquaquecetuba/SP, impetrante do mandado de segurança coletivo, da qual a recorrente alega ser associada, não há como verificar as especificidades das pessoas que podem à entidade se filiar, fato jurídico impeditivo da incidência da tese firmada no Tema 1.119 da repercussão geral. 



    Considerando os fundamentos da tese fixada na sistemática da repercussão geral, não há elementos suficientes para verificar se a empresa recorrente não preenche os requisitos necessários à configuração de sua legitimidade processual para a execução. 



    5. Com relação ao preenchimento de requisitos para aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região afirmou: 



    “Regra geral, a impetração de mandado de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº 629 (‘a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes’) e Tema nº 1.119 (...).



    Há, contudo, especificidade na análise do presente caso concreto. Isso porque, como referido, a impetração coletiva é destinada a viabilizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em conformidade ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 69. 



    De fato, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS, em regime de repercussão geral, em julgamento realizado em 15/03/2017 (STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração (sessão de 15/05/2021), a Corte Constitucional modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade (...).



    Nesse quadro específico, faz-se necessário demonstrar a filiação prévia ou, ainda, a apresentação de impugnação judicial tributária específica para que se possa aferir a viabilidade do cumprimento individual da coisa julgada coletiva, considerada a modulação temporal.



    Analisado o processado, verifica-se que não há prova da data de filiação da impetrante.



      A ausência da prova da filiação, na especificidade do caso concreto, pode implicar a indevida aplicação do precedente vinculante, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade processual” (fls. 8-9, e-doc. 20).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem, sobre a ilegitimidade processual para execução individual da sentença coletiva no Mandado de Segurança n. 0008031-53.2006.4.03.6119, impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba/SP, e acolher a postulação da empresa recorrente, de que, “em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, consoante o Tema de Repercussão Geral nº 1.119” (fl. 7, e-doc. 22), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e das cláusulas do estatuto da entidade associativa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDIÇÕES DE FILIAÇÃO À ENTIDADE ASSOCIATIVA E DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA SENTENÇA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE O TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL E A COISA JULGADA COLETIVA: SÚMULAS NS. 283 E 284. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.566.348/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 16.9.2025).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I – O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II – O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III – Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.380.620-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Mandado de segurança coletivo. Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. Associações genéricas. Inaplicabilidade. Reexame do contexto probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. 1. O entendimento fixado no julgamento do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral não se aplica às associações genéricas, como a agravante, que não representa qualquer categoria econômica ou profissional específica, conforme asseverado pela Corte de Origem. Precedentes. 2. Há necessidade de reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.556.474-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Mandado de segurança coletivo. Execução de título judicial. Associação comercial de caráter genérico. Inaplicabilidade do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas e de cláusulas de estatuto social. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a recurso anterior, mantendo-se o entendimento sobre a ilegitimidade para execução individual de sentença coletiva em mandado de segurança por associações genéricas. 2. A agravante pleiteia a alteração da decisão impugnada, argumentando que não se configura o caráter genérico da entidade de classe e que a exclusão de associados supervenientes da possibilidade de terem retornos fiscais semelhantes reflete problemas de ordem tributária, concorrencial e constitucional, ferindo a isonomia entre contribuintes. 3. O Tribunal de origem havia concluído pela ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva, e a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar agravo de instrumento e agravo interno, afirmou que a associação é genérica, sem delimitação de categoria econômica, de grupo ou de interesses a serem defendidos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a mera reafirmação de argumentos no agravo regimental é suficiente para alterar a decisão agravada, pela qual se manteve a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.119 a associações genéricas em mandado de segurança coletivo, e se a alteração da conclusão sobre a ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva dependeria da reanálise de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. A mera reafirmação dos argumentos, sem a apresentação de qualquer novo elemento, é expediente incapaz de alterar a decisão agravada. 6. Esta Corte expressamente ressalvou a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.119 a associações genéricas, que não representam categoria econômica ou profissional específica, e a alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva no mandado de segurança dependeria da reanálise de fatos e provas. 7. A tese fixada no Tema RG nº 1.119 não se aplica a entidades associativas de caráter genérico, de modo que não se estendem os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo aos filiados que não constarem da relação nominal no momento da impetração. 8. Essa orientação jurisprudencial estende-se às associações comerciais e industriais cujos estatutos sociais não delimitam a categoria de filiados. 9. A reapreciação do quadro fático-probatório para concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem sobre a ilegitimidade processual para execução individual da sentença coletiva no mandado de segurança é inviável na via extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: ‘O Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral não se aplica a associações genéricas, que não delimitam categoria econômica ou profissional específica. A revisão da legitimidade processual de associações genéricas para execução coletiva demanda reexame de fatos e provas, incabível em sede extraordinária.’- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; enunciados nº 279, nº 287, nº 454 e nº 512 da Súmula do STF. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.293.130-RG/SP (Tema RG nº 1.119), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/01/2021; RE nº 1.450.917-ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 10/06/2025; ARE nº 1.388.698-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 24/10/2023; RE nº 1.480.978-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/07/2024; RE nº 1.380.620-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18/10/2023; ARE nº 1.529.513-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/06/2025” (ARE n. 1.562.921-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora